Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-44.2020.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001038-44.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGOS ROJAS DA SILVA - CPF: 352.901.701-97 (RECORRENTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIRO – UC EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– NEGATIVA INDEVIDA – SERVIÇO ESSENCIAL – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a transferência de titularidade da Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do da Resolução n° 414/2010, da ANEEL.

A obrigação é de caráter pessoal e não real razão pela qual é o devedor quem responde por seus débitos.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida efetue a troca de titularidade, mas julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipatória deferida;

b) DETERMINAR que a reclamada efetue a troca de titularidade UC 6/979879-4 para o nome do reclamante;

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a situação enfrentada autoriza o recebimento de indenização por dano moral, posto que houve negativa da concessionária Recorrida em proceder a transferência da titularidade.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para determinar a transferência da titularidade e indenização por dano moral, em virtude do condicionamento ao pagamento de dívida de terceiro, conduta vedada. O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade da negativa de transferência, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, o que motivou o recurso da parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para incluir a indenização por dano moral, posto que restou configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC.

O promovente comprovou na inicial que compareceu na empresa promovida no dia 24.11.2020 para solicitar a transferência de titularidade, conforme protocolo 3119546, bem como que os débitos existentes pertencem à Dayane Fernandes Rojas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação é de caráter pessoal e não real razão pela qual é o devedor quem responde por seus débitos.

A Concessionária não poderá condicionar a transferência de titularidade da Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do da Resolução n° 414/2010, da ANEEL.

Com efeito, em que pese a fundamentação constante na sentença no sentido de que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, entendo que o dano moral deve ser indenizado, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021